Tribunal: TCU
Processo: 029.642/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Jacqueline Lyra Figueira Costa no cargo de Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (TRT6). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jacqueline Lyra Figueira Costa e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que: 9.3.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1005636-12.2021.4.01.3400, apresentada pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (Astra 6), em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que a ex-servidora seja beneficiária do mencionado feito, se faz necessário: (i) comprovar ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação referida; (ii) demonstrar que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 9.3.2. caso seja comprovado que a ex-servidora é beneficiária da decisão judicial, e na hipótese de esta vir a ser desconstituída, faça cessar os pagamentos relativos à parcela de opção de função percebida pela interessada e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.3.3. caso não seja comprovado que a ex-servidora é beneficiária da decisão judicial, faça cessar os pagamentos decorrentes da incorporação da parcela de "opção" e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao órgão de origem, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.